Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010085-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 704.932.431-00 (PACIENTE), TASSIA NICOLI NEUMANN HAMMES - CPF: 018.482.781-79 (IMPETRANTE), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (IMPETRANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (IMPETRANTE), Juizo da 4a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TASSIA NICOLI NEUMANN HAMMES - CPF: 018.482.781-79 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. A
CORDO DE NÃO PERSECU
ÇÃO PENAL (AN
PP
)
.
PREJUÍZO ESPECÍFICO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra

ordem
de prisão em virtude do trânsito em julgado da condenação por furto qualificado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside verificar o alegado cerceamento de defesa
em razão da decretação de revelia, ausência de intimação pessoal para defesa técnica, e prejuízo à oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir

3.

Embora o paciente tenha sido regularmente citado, não foram envidados esforços mínimos posteriores para sua localização em momento relevante à oferta de ANPP, mesmo havendo registros de sua participação em processos cíveis em curso, o que configura falha processual.

4. O vício restringiu-se à impossibilidade de manifestação do paciente quanto à adesão ao ANPP, proposta pelo Ministério Público antes da sentença. Não se demonstrou prejuízo à formação da culpa, à regularidade da instrução ou à validade da representação técnica.

5. Diante da constatação de prejuízo específico quanto ao direito de se manifestar sobre
a
medida
despenalizadora

(ANPP)
, impõe-se a concessão parcial da ordem para viabilizar o exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo

6. Ordem parcialmente concedida para
tão somente desconstituir o trânsito em julgado da condenação e, especificamente, permitir ao paciente expressar sua vontade em aderir ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), garantida a autonomia e independência funcional do órgão do Ministério Público, sem prejuízo de interposição de recursos às instâncias superiores.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010085-74.2025.8.11.0000

PACIENTE: CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO
IMPETRANTE: TASSIA NICOLI NEUMANN HAMMES, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA, SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de
CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO

contra
ato
c
omissivo
do Juízo da
4
a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
,
na ação penal n. 0004938-07.2015.8.11.0042,
expediu ordem de prisão em virtude do trânsito em julgado da condenaçã
o por furto qualificado
(mediante fraude)
à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão,
em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa (
pje.tjmt.jus.br
).

O
s
impetrante
s

sustenta
m

que
:

1)

a ação penal

padece de nulidade
por
cerceamento de defesa
e afronta a
os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal

porquanto:

a
)

a
revelia do paciente
foi decretada sem
“
comprovação de intimação pessoal regularmente realizada
”
, em afronta ao
art. 367 do CPP;
b
)
a nomeação de
advogado dativo
, fundamentada
no princípio da temporalidade,

além de
não
ter sido
precedida de intimação pessoal
do paciente

“
para constituir
outro advogado de sua confiança
”
, desconsiderou
o desejo do paciente em ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública
e,

c
)

a ausência de intimação válida
do paciente
prejudicou a
formalização de acordo de não persecução penal,
cuja viabilidade (do ANPP)

teria sido reconhecida pelo
Ministério Público
;

2)
o paciente
possui predicados pessoais e

“
é pai de criança
pequena e esposo de gestante, sendo o único provedor e cuidador da família, o que demonstra sua essencialidade para o núcleo familiar
”.

Requer
eu
liminarmente
a “
suspensão dos efeitos da condenação penal até o julgamento de mérito
deste writ
” ou a “
conversão da prisão em domiciliar provisória, nos termos do art. 318 do CPP
”
(sic)
.

No mérito,
a concessão da ordem
para
“
reconhecer a nulidade absoluta do processo penal que culminou na condenação do
p
aciente
” e “
declarar extintos os efeitos da sentença penal condenatória, com o consequente arquivamento dos autos originários ou, sucessivamente, a remessa para novo julgamento com respeito às garantias processuais constitucionais
”
(sic)
.

Juntou cópia da ação penal e documentos
(id. 278331874).

O pedido liminar foi concedido para “
suspender PROVISORIAMENTE a execução da pena e, por consequência, revogar prisão até o julgamento do mérito deste writ
” (id. 278633882).

A autoridade coatora prestou informações (
id. 280180350
).

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer
“
pel
o

não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela sua denegação
”
, na lavra d
o
i. Procurador de Justiça
Dr

Jorge da Costa Lana
(
id. 281550391
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Para melhor compreensão
da causa de pedir
, afigura-se necessário elaborar ordem cronológica
dos desdobramentos processuais.

Para tanto, e
m consulta à plataforma do
PJe
de
1o
grau, e
xtrai-se d
o
s

andamento
s
da
ação penal
n. 0004938-07.2015.8.11.0042
que:

-
em

7/4/2016, a 7a Promotoria de Justiça Criminal d
a Comarca d
e Cuiabá ofereceu denúncia (id.
42057268, pág. 1/4);

-
em
9/5/2016, a denúncia foi recebida
(id. 42057279, pág.
28/29);

-
em
6/7/2016, o oficial de justiça certificou
que “
não foi possível proceder a citação do Senhor
Cloves
Carvalho de Almeida
Filho
” (id. 42057279, pág. 33);

-
em
30/5/2016,
o Núcleo de Prática Jurídica do
Curso de Direito
d
o Centro Universitário
UNIRONDON apresentou
petitório, instruído com procuração outorgada pelo próprio paciente,
e requereu
“
vista nos autos para os devidos fins de direito
” (id. 42057279, pág. 34/35);

-
em

9
/6/2016, o núcleo de prática jurídica apresentou resposta à acusação (id.
42057279, pág. 36/
40);

-
em

18/10/2016, o juízo singular verificou que
, embora o acusado tenha apresentado resposta à acusação,
com advogado constituído nos autos, não foi localizado para citação pessoal e, ao constatar que “
o réu não outorgou ao procurador poderes especiais para receber citação
”
, determinou a expedição de novo mandado de citação, “
a fim de evitar futura alegação de nulidade
”
(id. 42057282, pág. 2);

-
em
27/10/2016, o núcleo de prática jurídica informou
e juntou comprovante de
endereço
do réu (id. 42057282, pág.
5/6);

-
em

16/11/2016, o oficial de justiça certificou
ter procedido a citação do réu

à “
Rua Pe.
Valerino
(e não
Valeleiro
), antiga Rua Maria do Carmo de Assis,
Qd
. 30, Cs. 12, Jd. Maringá I, VG/MT
”
,
no dia 11/1/2016

(id. 42057282, pág. 9);

-

em

3/12/20
1
6,
em ato ordinatório, a Secretaria do juízo singular
expediu certidão para “
intimar o advogado do réu para, no prazo legal, apresentar resposta à acusação
” (id. 42057282, pág. 12);

-
em

15/12/2016, o oficial de justiça certificou ter
“citado”
o réu, o qu
al
“
informou que não tem
advogado, externando o desejo de que sua defesa seja patrocinada pela
Defensoria Pública
” (id. 42057282, pág. 15);

-
em
14/3/2017, o Núcleo de Prática Jurídica apresentou nova
resposta à acusação
e rol de testemunhas
(id. 42057282, pág. 16/17);

-
em

18/7/2017, o juízo da causa designou audiência de instrução
para 30/8/2018, a qual foi redesignada
para
22/10/2020
(id. 42057282, pág. 18
e 27
)
e posteriormente para
20/10/2021 (id. 46077499)
;

-
em
18/8/2021,
antes de readequar a pauta de audiências, o juízo singular
franqueou vista dos autos para “
ao Ministério Público e Assistente de Acusação para que se manifestem acerca da possibilidade da ocorrência da Prescrição Virtual neste processo, ou, alternativamente, da possibilidade de Propor um Acordo de Não Persecução Penal, já que também vislumbro referida possibilidade
” (id. 63198825);

-
em

2/9/2021,
o Ministério Público
opinou pela designação de audiência para apresentação de proposta de ANPP (id. 64666641);

-

em
1/11/2021, o juízo singular designou audiência para
proposta de ANPP (id. 66656501)
, porém
, em ato subsequente, agendou audiência de instrução (id.
81356276)
;

-

em
30/11/2022,
em petitório,
o
advogado
César Augusto Magalhães
(OAB/MT 3.237-B), informou não mais fazer parte dos quadros de professores
/advogados do núcleo de prática jurídica e requereu a exclusão de seu nome como “
patrono do polo passivo
” (id. 10575402);

-
em

14/12/2022, o juízo singular
redesignou a audiência para o dia 25/1/2023
(id. 105333170
)
e, posteriormente,
p
ara 27/9/2023

(id. 1078
08418
)
;

-
em
20/
1
/2023, a Defensoria Pública

peticionou para registrar que “
foi intimada eletronicamente e informa que está ciente da audiência designada
” (id. 107820371);

-

em
14/3/2023, o Ministério Público manifestou
,

sem prejuízo de audiência de instrução, pela intimação do réu para
expressar

“
interesse em participar previamente de uma tentativa de Acordo de Não Persecução Penal e, caso advenha resposta positiva, o MPMT providenciará a realização da audiência extrajudicial para a tentativa de acordo antes da audiência de instrução já designada
” (id. 12374527);

-
em
14/7/2023, o Ministério Público reiterou
aguardar a manifestação do réu acerca do interesse na celebração de ANPP (id. 123372552);

-
em
1o/8/2023,
em cumprimento
de mandado de intimação

(id.
122934463
),
o oficial de justiça certificou
que “
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO,
Cloves
Carvalho de Almeida Filho, uma vez que
o mesmo
não reside mais naquele imóvel, a atual proprietária da casa é a Sra. Maria das Dores, que não soube dar informações a respeito do acusado acima mencionado
” (id. 1124864995);

-
em 27/9/2023, o juízo singular realizou audiência de instrução e
,

atendendo pedido do
Ministério Público
, decret
ou
a revelia do
réu
, embora “
a Defensoria Pública Estadual posicionou-se de forma contrária ao pleito ministerial, pois diante da manifestação do órgão ministerial acerca do cabimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal aos autos, entende que seria de grande valia a intimação do acusado a fim de que compareça em Juízo e
manifeste acerca do desejo ou não de aceitar eventual proposta do benefício supra
”
(id. 130559680)
;

-
em

16/4/2024,
finalizada audiência
de
continuação,
o juízo singular declarou encerrada a instrução (id. 152651886
) e, em 27/5/2024, “
em razão do princípio da temporalidade, nomeio o advogado Alexandre de Souza Figueiredo, OAB/MT n. 4487, para atuar no feito em nome da Defensoria Pública
” (id. 154697335);

-
em
30/5/2024, o defensor nomeado apresentou memoriais (id.
157498943);

-
em
4/6/2024,
o juízo singular proferiu sentença e condenou o réu por furto qualificado (mediante fraude) à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa (id. 157877631);

-
em
19/6/2024, o defensor dativo opôs embargos de declaração
(id. 159632802), os quais foram
acolhidos para sanar omissão, porém sem atribuir-lhes efeitos infringentes
(id. 159743967);

-

em
10/7/2024,
o defensor dativo interpôs recurso de apelação criminal (id.
160630117) e apresentou razões

(
id. 161892123)
, cujo recurso foi desprovido, à unanimidade,
por esta e. Primeira Câmara Criminal em sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2025 (id.
187893181 e id. 187893182);

-
em
21/3/2025
, certificado o trânsito em julgado, os autos foram remetidos para o juízo de primeiro grau, o qual expediu
mandado de prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado (id.
187928728)
e,

-
em
31/3/2025,
aportou
incidente
, oriundo do
Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do e. TJDFT,
informando o cumprimento do mandado de prisão
em
30/3/2025 (id. 188900263).

Retratado o quadro processual, passo ao ju
lgamento do
writ
.

A questão em análise reside verificar o alegado cerceamento de defesa pela (i) decretação da revelia; (
ii
) nomeação de defensor dativo e
,
(
iii
)
ausência de intimação válida do paciente
à oferta
de acordo de não persecução penal
(ANPP).

Inicialmente,

a despeito da arguição da d. Procurad
o
ria de Justiça
pelo não conhecimento
,
é certo
que “
a jurisprudência do STJ e do STF não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
”
(
AgRg
no HC n. 979.017/SP,
R
elator
:
Min
.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025
).

Na hipótese, parametrizado pel
a máxima jurídica
de que
,
“
no moderno sistema processual penal, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.625.925/RN,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025
)
, entendo como necessário o processamento da impetração.

Explico.

A
evolução cronológica dos atos processuais revela que o paciente foi
pessoalmente
citado
, no dia
16/11/2016,
no imóvel situado à
“
Rua Pe.
Valerino
(e não
Valeleiro
), antiga Rua Maria do Carmo de Assis,
Qd
. 30, Cs. 12, Jd. Maringá I, VG/MT
”,
conforme certidão do oficial de justiça
(id. 42057282, pág. 9)
.

Isto é
,
o paciente
tinha ciência do feito criminal.

Ocorre
que
,
também
sem desc
urar

d
a premissa de que é dever do réu informar ao juízo eventual mudança de endereço
e que não cabe ao Judiciário realizar diligências para localizá-lo
(STJ,
AgRg
no RHC n. 197.756/CE, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024),
chama a atenção a ausência de diligência mínima
para
localização do réu, seja pela
Defensoria Pública
,
seja pelo defensor dativo
.

Isso porque
,
em simples consulta na plataforma do
PJe
de 1o grau,
verifico que o paciente
figura como parte em
6 (seis) processos cíveis
, todas
posteriores à ação penal objeto da
presente
impetração
e, em alguns
,
com
patronos constituídos
, todos no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso
.

Em uma dessas ações, i
nclusive, litig
ou em
desfavor da
Empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia (Autos
n. 1017379-48.2023.8.1.0001)
,
circunstância que, por si só, revela a possibilidade de obtenção de seu endereço atualizado
, o
que revela uma
aparente assincronia
e disruptura
, uma vez que, o mesmo Poder Judiciário que o encontra para fins processuais civis, não o loc
aliz
ou
para a juris
dictio
penal.

Essa falha [ausência de diligência mínima],

eviden
temente gerou

efetivo
prejuízo ao réu,
vez que
prejudicou sua manifestação
de vontade
sobre aderir ou não ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
aventado, em duas ocasiões
(antes da sentença)
, pelo órgão do Ministério Público
(
ação penal
n.
0004938-07.2015.8.11.0042
,
id. 12374527
e
id. 123372552)
.

Ressalte-se que o único prejuízo efetivamente delineado nos autos diz respeito à adesão do paciente à medida
despenalizadora
do ANPP, não havendo demonstração de qualquer repercussão negativa sobre a regularidade da instrução processual, tampouco sobre a prolação da sentença ou do acórdão.
Isto é, n
ão foi evidenciado, concretamente, qual seria o conteúdo da eventual autodefesa capaz de infirmar a condenação
diante
da ausência de interrogatório judicial do réu
,
tampouco demonstrada a existência de prejuízo decorrente da nomeação de defensor dativo ou
d
o núcleo de prática jurídica
para sua
assistência/
representação técnica.

Por sua vez
,
a alegação de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis para justificar
prisão domiciliar deve ser articulada perante o juízo
da execução penal, se frustrada a
hipótese de justiça negociada (ANPP).

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
conhecid
o o
writ
e, no mérito,
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA

para

tão somente
desconstituir o trânsito em julgado d
a condenação

e
, especificamente,
permitir
a
o paciente
expressar

sua vontade
em a
der
ir

a
o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), garantida a
autonomia e
independência funcional d
o
órgão do
Ministério Público
, sem prejuízo de interposição de recursos
às
instâncias superiores.

DELEGO
ao
j
uízo de primeiro gr
au
eventual homologação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025